Tribunal: TJMT
Processo: 1002695-47.2021.8.11.0015
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002695-47.2021.8.11.0015
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Consórcio]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[SILVANO DA SILVA BEZERRA - CPF: 754.917.702-30 (EMBARGANTE), LEONARDO DIAS FERREIRA - CPF: 004.940.379-62 (ADVOGADO), ACERTE ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA - FALIDO - CNPJ: 91.984.633/0001-37 (EMBARGADO), LEILA GIACOMELLO - CPF: 569.525.700-04 (ADVOGADO), RICARDO CARNEIRO DA CRUZ PASQUALINI - CPF: 351.479.758-70 (EMBARGADO), DURVAL EDSON DE OLIVEIRA FRANZOLIN - CPF: 267.583.748-23 (ADVOGADO), ADIB AYUB FILHO - CPF: 618.756.198-87 (ADVOGADO), CELSO LUIZ DE MAGALHAES - CPF: 015.083.058-03 (ADVOGADO), ERIVELTON DUARTE BEZERRA - CPF: 060.321.561-09 (ASSISTENTE), IVALDO CESAR FURLAN - CPF: 877.901.651-00 (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RED. Nº 1002695-47.2021.8.11.0015

EMBARGANTE: SILVANO DA SILVA BEZERRA

EMBARGADA: ACERTE ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA - FALIDO

e RICARDO CARNEIRO DA CRUZ PASQUALINI

E M E N T A

EMBARGOS DECLARATÓRIOS – ACÓRDÃO PROFERIDO EM RECURSO DE APELAÇÃO –
AÇÃO DE ANULAÇÃO DE CONTRATO E RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – CONTRATO DE CONSÓRCIO DE VEÍCULO –
REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO –
ALEGADA OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – EMBARGOS REJEITADOS.

1. Devem ser rejeitados os embargos de declaração, quando ausente a omissão apontada pelo embargante e se pretende rediscutir matéria já apreciada.

2. Aclaratórios rejeitados.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

SILVANO DA SILVA BEZERRA
interpõe recurso de embargos de declaração objetivando sanar suposta omissão que estaria maculando o v. acórdão constante do ID nº 273086399, proferido no
Recurso de Apelação nº.
1002695-47.2021.8.11.0015
, que à unanimidade,
desproveu o recurso
, mantendo a sentença que julgou improcedente os pedidos deduzidos na
Ação de Anulação de Contrato e Restituição de Valores c/c Indenização por Dano Moral.

Em suma, sustenta o embargante que o acordão embargado incorreu em omissão quanto à análise das provas contidas nos autos, conjugadas com o áudio, que demonstram a existência da nulidade do contrato, ante a promessa de “contemplação imediata”.

Alega que dos áudios,
prints
de conversas de
whatsapp
e transcrições das conversas telefônicas,
é
fácil concluir que havia sim um clima e uma promessa ao embargante, face tudo o que foi dito e orientado por Ricardo.

Afirma que a análise isolada das cláusulas contratuais, sem cotejo com as provas supracitadas, ignora o nexo causal entre as promessas verbais, o depósito irregular e o vício de consentimento, violando o artigo 371 do CPC.

Sob tais argumentos, requer seja sanada a omissão apontada, para reformar o acórdão e, consequentemente, julgar procedente o pedido da inicial.

Sem contrarrazões - ID nº 278612396.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º
.” (g.n.).

Assim, ausente qualquer das hipóteses supra, devem ser rejeitados os presentes embargos.

É que o fato de a decisão não corresponder exatamente às expectativas da parte embargante não pode ser confundido com omissão do julgado, pois sua irresignação quanto ao provimento jurisdicional não corresponde a qualquer dos requisitos do artigo 1.022 do CPC/15.

Isto porque,
omissa
é a decisão que deixa de se pronunciar sobre questões criadas pelo demandante, o que não é o caso dos autos, pois todos os pontos atacados no presente recurso foram enfrentados de maneira clara, expressa e coerente.

Deveras, não obstante a parte embargante alegar a ocorrência de omissão no v. acordão, de plano se constata que o intuito, em verdade, é de ver reapreciado o mérito, sem que haja de fato algum vício.

Assim, ausentes os vícios apontados e, em havendo inconformismo da parte, esta deve se utilizar dos meios processuais cabíveis, pois o recurso de embargos de declaração tem como função aclarar questões debatidas na decisão ou sanar eventuais erros materiais e não reanalisar ou rediscutir questões já decididas.

Neste sentido, ausentes os requisitos necessários ao cabimento dos embargos de declaração, a rejeição do recurso é medida que se impõe.

Ante o exposto
rejeito
os presentes embargos declaratórios.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/04/2025